Tribunal: TJBA
Processo: 8150181-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 8150181-53.2023.8.05.0001 Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelante: Admael Santana de Oliveira Defensor Público: André G. S. Pereira Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Tarcísio Moreira Caldas Vianna Braga Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. PRELIMINAR. NULIDADE INTIMAÇÃO DO RÉU. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGEM. MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MODIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples, tipificado no art. 155, caput, e § 2º, c/c art. 70, todos do Código Penal, em razão da subtração de bens do interior de veículo estacionado em via pública, valendo-se da condição de guardador informal de automóveis. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) a nulidade da intimação do réu para a audiência de instrução; (ii) a aplicação do princípio da insignificância; (iii) a suficiência probatória para a condenação; (iv) a adequação da dosimetria da pena; e (v) a legalidade da fixação de indenização mínima. III. Razões de decidir 3. Não há nulidade na intimação do réu quando demonstradas tentativas frustradas de localização no endereço informado, admitindo-se a comunicação por meio eletrônico, inexistente prejuízo à defesa. 4. A habitualidade delitiva e a reprovabilidade concreta da conduta afastam a aplicação do princípio da insignificância, ainda que se trate de bens de pequeno valor. 5. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pela palavra das vítimas, corroborada por testemunhos policiais e apreensão dos objetos subtraídos. 6. A dosimetria da pena deve observar critérios de proporcionalidade, sendo excessiva a majoração da pena-base em fração não devidamente fundamentada, impondo-se a sua redução. 7. É legítima a fixação de indenização mínima quando houver pedido expresso na denúncia e elementos suficientes nos autos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena. Tese de julgamento: “1. A reiteração delitiva impede a aplicação do princípio da insignificância nos crimes patrimoniais. 2. A majoração da pena-base exige fundamentação concreta e proporcional. 3. É válida a fixação de indenização mínima quando requerida na denúncia.” Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, c, 59, 68, 70, 155, caput e § 2º; CPP, arts. 387, IV, e 565. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 726.923/SC; STJ, EDcl no AgRg no HC 964.972/SP; STJ, HC n. 215.150/MA; TJMG, Apelação Criminal 1.0461.19.002862-5/001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 8150181-53.2023.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso defensivo, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator